Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735962-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA AGRAVADO: NETO CORRETORES DE IMOVEIS EIRELI RÉU ESPÓLIO DE: VALTER PEREIRA DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA MAGALHAES LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Marcus Ávila de Freitas Paula ao ID 54084243, noticiando que, “à vista do não provimento ao Agravo de Instrumento no 0735962-71.2023.8.07.0000, em que se buscava a desconsideração da personalidade jurídica, informar que está diligenciando no sentido de localizar bens da empresa passíveis de penhora”. Requer “dilação do prazo para tal indicação nos autos por 15 dias”. 2. O Acórdão n. 1782938 (ID 53764599), proferido por esta e. Turma, negou provimento ao agravo interposto por Marcus Ávila de Freitas Paula para, mantendo a decisão agravada, indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora. Não há diligências há serem realizadas no âmbito deste e. Tribunal. Eventual busca de bens penhoráveis deve ocorrer na 17a Vara Cível de Brasília, unidade em que tramita o cumprimento de sentença n. 0707910-2.2023.8.07.0001. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição ao ID 54084243. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora